Tribunal: TCU
Processo: 007.788/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6733/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto em relação ao sr. Antônio Carlos Batista: 1. Processo TC- Processo 007.788/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Carlos Batista (XXX.906.405-XX); Antônio José Batista (XXX.371.445-XX); Cleonice de Souza Pacheco (XXX.407.675-XX); Degivaldo Andrade (XXX.292.315-XX); José Eraldo Batista (XXX.314.385-XX); José Wilson Pereira da Silva (XXX.552.975-XX); Maria Terezinha Figueiredo Fernandes (XXX.677.915-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Saúde que informe, no prazo de quinze dias, se o sr. Antônio Carlos Batista foi declarado judicialmente incapacitado para a prática de atos da vida civil.